Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS. RELATÓRIO DO MPDFT POSTERIOR À DILIGÊNCIA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil – CPC). O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, II, §3o, CPC).
2. Embora o esgotamento dos meios para citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove a realização de diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição.
3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital.
4. Recurso conhecido e não provido.